Tribunal: TJSP
Processo: 1002350-10.2022.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu parcial provimento ao apelo da embargante para declarar a nulidade do negócio jurídico impugnado e condenar o Banco embargado na devolução de forma simples dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente, mantendo-se os demais termos da sentença - Declaração com natureza infringente – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu parcial provimento ao apelo da embargante para declarar a nulidade do negócio jurídico impugnado e condenar o Banco embargado na devolução de forma simples dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente, mantendo-se os demais termos da sentença - Declaração com natureza infringente – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão embargada – Fundamentação clara e em perfeita congruência com os termos do Julgado - Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1022 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.